Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003190-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), JOSELINA FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 205.957.351-34 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Ação Revisional de contrato c/c Declaratória de inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito. Procedência dos pedidos.

i. caso em exame

Recurso interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar “a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado.

ii. questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos.

iii. razões de decidir

A validade do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes, a legalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor e a eventual nulidade contratual alegada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: Art. 85, § 2o, I a IV; Art. 98, § 3o; Art. 373, II, Código Civil: Art. 171, II, Súmulas 5 e 7 do STJ,Jurisprudência do STJ e do TJMT sobre a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BNP PARIBAS S.A., contra a r. sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e inexistência de débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 1003190-42.2023.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por JOSELMA FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA , julgou parcialmente procedente o pedido para determinar “
1 – CONVERTO o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; 2 – FIXO os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e 3 – (...), a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação”;
a r. sentença fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observados, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais

(cf. Id. no 271389873).

No recurso vinculado ao Id. no 271389878, o Banco/apelante defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, argumenta que os documentos apresentados comprovam de forma clara e evidente que a autora contratou um cartão de crédito consignado; destaca que, no termo de adesão do cartão, inclui a autorização para descontos em folha de pagamento, é explícito ao indicar que serão feitos descontos mensais na remuneração ou benefício do contratante para o pagamento do valor mínimo da fatura.

O apelante também aponta que o contrato assinado pela autora está claro em suas cláusulas e condições; além disso, ressalta que tanto o Termo de Adesão quanto o Termo de Contratação de Saque Mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG cumpre com as exigências normativas, incluindo a presença de uma foto do cartão em tamanho real, posicionada próxima ao local de assinatura, reforçando a validade e a conformidade do processo contratual.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. no 268007305).

Sem contrarrazões à falta da angularização processual.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
mérito gira em torno do problema da validade do contrato, de “
Cartão de Crédito Consignado
” celebrado pelas partes e instrumentalizado na “
Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de
“Cartão de Crédito Consignado”
, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) (cf. Id. no 271388484).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que
nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas que pretendia realizar um empréstimo consignado simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal
”
(cf. Id. no 271388467).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 21.06.2016 (cf. Id. no 271389878).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco
que as partes celebraram o contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”,
instrumentalizado na “
Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado
”, e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento com os devidos encargos estipulados e o prazo pactuado pelas partes, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável), como a apresentação das transferências bancárias para conta de titularidade da apelada (cf. Id. no 271388497, 271388498 e 271388499).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação, os juros e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em revisão contratual, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025